Tribunal: TJMT
Processo: 0039039-10.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039039-10.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AKEMI SAKUDE SUMIYOSHI - CPF: 467.156.819-53 (APELANTE), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 209.217.641-20 (APELANTE), BENEDITO MURILO DE GODOY - CPF: 174.555.887-04 (APELANTE), MURILO CESAR MONTEIRO GODOY - CPF: 767.530.341-53 (ADVOGADO), CARLOS CAMPOS MACIEL - CPF: 008.968.881-34 (APELANTE), EDITE EUNICE DE SOUZA - CPF: 928.098.558-20 (APELANTE), ERASMO ROMANO LEITE PINTO - CPF: 394.127.417-15 (APELANTE), EDILSON SOUZA RONDON - CPF: 230.178.721-49 (APELANTE), JEFERSON HATIN RASLAN - CPF: 482.456.311-91 (APELANTE), JOAO JOSE BRITA - CPF: 015.805.749-04 (APELANTE), LUIZ SOARES FRANCISCO - CPF: 160.272.641-87 (APELANTE), SUZANE A RASLAN - CPF: 622.154.261-87 (APELANTE), MANUEL GOMES DA SILVA - CPF: 115.265.569-87 (APELANTE), MARIA ERIDAN DE AMORIM SILVA - CPF: 536.353.611-00 (APELANTE), ROBERTO KAVANISHI - CPF: 222.203.569-49 (APELANTE), SANDRA ADRIANA DE AMORIM GOMES - CPF: 559.201.101-63 (APELANTE), SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES - CPF: 242.014.211-04 (APELANTE), SUZANA CRISTINA DE AMORIM GOMES SOUZA - CPF: 559.201.441-49 (APELANTE), SAULO ALESSANDRO DE AMORIM GOMES - CPF: 531.478.801-25 (APELANTE), VALERIO VALENTINO GALANTE - CPF: 119.483.889-87 (APELANTE), SAMAR A RASLAN - CPF: 729.621.941-68 (APELANTE), JUVENIL ADIL DE BRITO - CPF: 111.129.721-53 (APELANTE), JOSELINA DA CRUZ COELHO LANNES - CPF: 275.027.591-15 (APELANTE), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), AKEMI SAKUDE SUMIYOSHI - CPF: 467.156.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITE EUNICE DE SOUZA - CPF: 928.098.558-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CAMPOS MACIEL - CPF: 008.968.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 209.217.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO ROMANO LEITE PINTO - CPF: 394.127.417-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON SOUZA RONDON - CPF: 230.178.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON HATIN RASLAN - CPF: 482.456.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOSE BRITA - CPF: 015.805.749-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SOARES FRANCISCO - CPF: 160.272.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANE A RASLAN - CPF: 622.154.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUEL GOMES DA SILVA - CPF: 115.265.569-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ERIDAN DE AMORIM SILVA - CPF: 536.353.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO KAVANISHI - CPF: 222.203.569-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMAR A RASLAN - CPF: 729.621.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO VALENTINO GALANTE - CPF: 119.483.889-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO ALESSANDRO DE AMORIM GOMES - CPF: 531.478.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA CRISTINA DE AMORIM GOMES SOUZA - CPF: 559.201.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES - CPF: 242.014.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA ADRIANA DE AMORIM GOMES - CPF: 559.201.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL ADIL DE BRITO - CPF: 111.129.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELINA DA CRUZ COELHO LANNES - CPF: 275.027.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ACORDO CELEBRADO COM TERCEIRO. EXTENSÃO INDEVIDA DE EFEITOS. ERRO ESSENCIAL QUANTO À PESSOA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra decisão que reconheceu a quitação de seu crédito em cumprimento de sentença relativo a expurgos inflacionários, aplicando-lhe os efeitos de acordo celebrado exclusivamente entre o banco executado e poupadora diversa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível estender os efeitos de transação firmada entre partes determinadas a terceiro que não participou do negócio jurídico, sob alegação de erro material na identificação do contratante.

III. Razões de decidir

3. A documentação revela que todas as tratativas, a formalização do acordo e o pagamento foram direcionados à poupadora Akemi Sakude Sumiyoshi, inexistindo manifestação de vontade do apelante.

4. A transação, como negócio jurídico bilateral, não pode produzir efeitos contra terceiro estranho à avença. Configura erro essencial a tentativa de vincular o crédito de Benedito Murilo de Godoy ao acordo firmado com pessoa diversa.

5. O instituto da correção de erro material (CPC, art. 494, I) não pode ser aplicado, pois a medida alteraria substancialmente os efeitos da decisão homologatória, atingindo direito de terceiro alheio à transação.

6. O comportamento do banco réu viola o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e a vedação ao comportamento contraditório, impedindo a convalidação da equivocada quitação.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para anular a decisão que reconheceu a quitação do crédito do apelante, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em seu favor.

Tese de julgamento
:
“1. A transação somente produz efeitos entre as partes que a celebraram, sendo inadmissível a extensão de seus efeitos a terceiro que não participou do negócio jurídico. 2. A correção de erro material não pode ser utilizada para alterar substancialmente os efeitos de acordo homologado judicialmente, atingindo pessoa diversa da transatora.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Benedito Murilo de Godoy, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0039039-10.2014.8.11.0041), ajuizada por Akemi Sakude Sumiyoshi e outros contra Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo, rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão que reconheceu equivocadamente a quitação do crédito do apelante em virtude de acordo celebrado com terceira pessoa (cf. Id. 282752407).

No recurso vinculado ao Id. 282752414, o Apelante alega que tem direito à preservação de seu crédito, uma vez que jamais participou das tratativas de acordo firmado entre o banco réu e a poupadora Akemi Sakude Sumiyoshi. Sustenta que houve flagrante erro na aplicação da quitação ao seu crédito, considerando que toda a negociação, formalização e pagamento foram direcionados exclusivamente à mencionada poupadora, com violação aos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja afastado o reconhecimento de quitação de seu crédito e determinado o regular prosseguimento de seu cumprimento de sentença.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, sustentando que houve apenas erro material na denominação constante da minuta do acordo, sendo o verdadeiro destinatário da transação o próprio apelante, em razão da titularidade da conta poupança objeto da composição, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 282752417).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Benedito Murilo de Godoy, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, ajuizada por Akemi Sakude Sumiyoshi e outros contra Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo, rejeitou os Embargos de Declaração e manteve o reconhecimento da quitação do crédito do apelante mediante acordo do qual não foi parte.

Extrai-se dos autos que Benedito Murilo de Godoy figura como um dos exequentes em cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública versando sobre expurgos inflacionários do Plano Verão. Durante o processamento da execução individual, o banco executado iniciou tratativas de composição amigável que culminaram na celebração de acordo extrajudicial especificamente com a poupadora Akemi Sakude Sumiyoshi, conforme se depreende da documentação acostada aos autos.

Alega o apelante que todas as negociações, desde as comunicações iniciais até a formalização do termo de acordo, foram direcionadas exclusivamente à mencionada poupadora, tendo esta recebido o pagamento do valor transacionado em sua conta pessoal, circunstância que demonstra inequivocamente a identidade da parte contratante na transação.

Devidamente intimado, o banco réu, ora Apelado, apresentou contrarrazões sustentando que, não obstante o nome constante da minuta do acordo se referir à poupadora Akemi Sakude Sumiyoshi, a verdadeira intenção era transacionar com o apelante Benedito Murilo de Godoy, em razão da conta poupança contemplada nos cálculos ser de titularidade deste último.

Após regular trâmite, inicialmente o Magistrado de primeiro grau proferiu decisão homologatória do acordo em favor de Akemi Sakude Sumiyoshi, reconhecendo a correção da denominação constante da minuta.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo banco, o d. Juízo reconsiderou o entendimento, acolhendo a tese da instituição financeira e reconhecendo a quitação em favor do apelante Benedito Murilo de Godoy, sob o fundamento de que teria havido erro material na identificação da parte transatora.

Novos embargos opostos pelos exequentes foram rejeitados, mantendo-se a aplicação da quitação ao apelante.

A questão controvertida que se apresenta a esta Corte consiste em determinar se é juridicamente possível aplicar os efeitos de transação celebrada entre partes determinadas a terceiro que não participou do negócio jurídico, mediante alegação de erro material na identificação do contratante.

Para o adequado deslinde da controvérsia, impõe-se analisar os elementos probatórios carreados aos autos à luz dos princípios e regras aplicáveis à matéria.

A análise detida da documentação constante dos autos revela que o acordo extrajudicial foi inequivocamente celebrado entre o banco executado e a poupadora Akemi Sakude Sumiyoshi. Esta conclusão emerge cristalina não apenas da denominação expressa constante da minuta do termo de transação (cf. Id. nº 282752369), mas sobretudo do conjunto probatório que demonstra ter sido esta a pessoa que efetivamente participou das tratativas, manifestou concordância com os termos propostos e recebeu o pagamento do valor acordado.

Com efeito, a documentação carreada aos autos demonstra de forma cristalina a confusão gerada pelo próprio banco executado.

Constam dos autos dois demonstrativos de cálculo distintos em nome da poupadora Akemi Sakude Sumiyoshi: o primeiro (id. 282752368), referente à conta nº 902200-7, com valor de proposta de R$ 46.391,41, e o segundo (id. 282752394), referente à conta nº 421222-3, com valor de proposta de R$ 1.832,16.

Ademais, conforme manifestação dos patronos das partes (id. 282752374), "
o banco requerido jamais apresentou proposta de acordo ao Sr. Benedito Murilo de Godoy. Todas as tratativas de acordo por e-mail e contato telefônico foram propostas para a cliente Akemi Sakude Sumiyoshi, que, através de seus procuradores, aceitou os termos da proposta apresentada. A executada jamais tocou no nome do Sr. Benedito durante as tratativas
".

O pagamento do valor acordado foi transferido diretamente para conta bancária de titularidade de Akemi Sakude Sumiyoshi, circunstância que corrobora de modo definitivo sua condição de parte contratante. (cf. Id. nº 282752415)

Neste particular, mostra-se relevante o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a transação constitui negócio jurídico bilateral que pressupõe manifestação de vontade específica das partes envolvidas, sendo inadmissível a extensão de seus efeitos a terceiros que não participaram da avença. Nesta linha de raciocínio, este Tribunal já decidiu que:

Citação

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE ACORDO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de cláusula de acordo de partilha de bens homologado judicialmente, por alegado erro na valoração de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há erro essencial capaz de ensejar a anulação da cláusula contratual, nos termos do art. 849 do Código Civil, diante da alegação de que foi atribuído valor excessivo ao bem partilhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação só pode ser anulada mediante comprovação de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do art. 849 do CC.

O valor atribuído ao imóvel não se mostra desproporcional, considerando que abrange não apenas o terreno, mas também a edificação existente.

Divergência entre valores de mercado e registros administrativos não configura, por si só, vício apto a ensejar a nulidade do acordo.

Parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de vício, nos termos do art. 373, I do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A anulação de cláusula de acordo homologado judicialmente exige prova inequívoca de dolo, coação ou erro essencial quanto à coisa controversa, não sendo suficiente a mera divergência entre o valor atribuído na transação e aquele constante de registros administrativos." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 849; CPC, art. 373,I. Jurisprudência relevante citada: TJGO, ApCív 0616710-15.2019.8.09.0051; TJMT, ApCív 1001164-74.2019.8.11.0053. (N.U 1000569-37.2024.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)”

O precedente citado estabelece princípio fundamental ao consignar que a transação pode ser anulada mediante comprovação de erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

No caso em exame, restou inequivocamente comprovado erro essencial por parte do banco executado, que celebrou acordo com a poupadora Akemi Sakude Sumiyoshi mas posteriormente pretendeu aplicar seus efeitos ao crédito de Benedito Murilo de Godoy, pessoa completamente diversa e estranha à transação.

A documentação carreada aos autos comprova de forma cabal a existência deste erro essencial.

A instituição financeira elaborou dois demonstrativos de cálculo distintos para a mesma poupadora, Akemi Sakude Sumiyoshi: um referente à conta nº 902200-7 com valor de R$ 46.391,41 (id. 282752368) e outro referente à conta nº 421222-3 com valor de R$ 1.832,16 (id. 282752394).

Esta duplicidade documental revela não apenas desorganização interna do banco, mas principalmente a confusão gerada pela própria instituição financeira em seus controles e procedimentos.

Comprovado o erro essencial, a solução jurídica adequada é a anulação do acordo, e não sua alteração mediante transferência de efeitos para terceiro que não participou da transação. Embora compreensível a tentativa do juízo de origem de solucionar a questão mediante correção, verifica-se que tal medida ultrapassou os limites do instituto da correção de erro material, uma vez que implicou modificação substancial dos efeitos do acordo, atingindo pessoa que não participou das tratativas contratuais.

Ademais, a aplicação do instituto da correção de erro material, previsto no art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de equívoco meramente formal que não altere a substância do ato decisório. No caso vertente, entretanto, a pretendida correção implicaria modificação substancial da decisão homologatória, transferindo os efeitos de transação celebrada com pessoa determinada para terceiro completamente diverso, o que extrapola os limites da correção de erro material.

Sob a perspectiva dos princípios contratuais aplicáveis, verifica-se que a conduta do banco executado viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, bem como a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Com efeito, após conduzir todas as tratativas com a poupadora Akemi Sakude Sumiyoshi, formalizar acordo em seu nome e efetuar o pagamento em seu favor, não pode a instituição financeira posteriormente alegar equívoco para estender os efeitos da transação a terceiro que sequer participou das negociações.

Tal comportamento configura quebra da confiança legítima depositada pelas partes no correto cumprimento dos termos acordados, princípio fundamental que deve nortear as relações jurídicas tanto no âmbito material quanto processual.

Neste contexto, mostra-se também relevante considerar que a extinção da execução por transação, prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de acordo válido e eficaz entre as partes especificamente envolvidas na relação obrigacional executada. Não é juridicamente possível estender os efeitos extintivos de transação celebrada com terceiro ao crédito de pessoa que não participou do negócio jurídico, sob pena de violação aos pressupostos básicos da figura da transação.

Neste sentido, a pretensão do banco executado de fazer incidir a quitação sobre o crédito do apelante, com base em acordo do qual este não foi parte, carece de fundamentação jurídica consistente.

A análise sistemática dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão inequívoca de que o acordo extrajudicial foi celebrado entre o banco executado e a poupadora Akemi Sakude Sumiyoshi, não sendo possível a extensão de seus efeitos ao crédito do apelante Benedito Murilo de Godoy. A manutenção da decisão atacada implicaria chancela judicial a procedimento manifestamente contrário aos princípios que regem a matéria contratual e processual, com grave prejuízo aos direitos do apelante.

Neste diapasão, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal para anular a decisão que reconheceu equivocadamente a quitação do crédito do apelante, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja adotadas as providências necessárias ao saneamento da irregular situação criada, preservando-se integralmente o direito creditório de Benedito Murilo de Godoy ao regular prosseguimento de seu cumprimento de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Benedito Murilo de Godoy e lhe dou provimento para anular a decisão que reconheceu a quitação de seu crédito com base em acordo celebrado com terceira pessoa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para adoção das providências necessárias ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025